Tribunal: TJPA
Processo: 0004220-37.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004220-37.2015.8.14.0006

APELANTE: NAZARE ROSTAND

APELADO: CAIXA SEGURADORA S A

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO COMBINADA COM DANOS MORAIS PROPOSTA PELA MÃE DA VÍTIMA, BENEFICIÁRIA NA APÓLICE CONTRATADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DO SEGURADO. NEGATIVA DE COBERTURA PELA SEGURADORA. ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO DE RISCO. INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA. EMBRIAGUEZ. RELEVÂNCIA RELATIVA. ORIENTAÇÃO CONTIDA NA CARTA CIRCULAR SUSEP/DETEC/GAB n°08/2007, PELA QUAL É VEDADA A EXCLUSÃO DE COBERTURA NA HIPÓTESE DE SINISTROS OU ACIDENTES DECORRENTES DE ATOS PRATICADOS PELO SEGURADO EM ESTADO DE INSANIDADE MENTAL, DE ALCOOLISMO OU SOB EFEITO DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. RECUSA NO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. SITUAÇÃO SUPERIOR AO MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em CONHECER do recurso de APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento ocorrido na 35ª sessão ordinária do Plenário Virtual, com início em 18 de outubro de 2021 e término em 26 de outubro de 2021, presidida pelo Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL (198): 0004220-37.2015.8.14.0006

APELANTE: NAZARE ROSTAND

Nome: NAZARE ROSTAND
Endereço: TV WE 66A, CJ GUAJARA I, N 1951, CS G, RUA F, Coqueiro, ANANINDEUA - PA - CEP: 67143-420

Advogado: BARBARA LARISSA ROSTAND ROLIN OAB: PA706-A Endereço: desconhecido

APELADO: CAIXA SEGURADORA S A

Nome: CAIXA SEGURADORA S A
Endereço: TV WE 66A, CJ GUAJARA I, N 1951, CS G, RUA F, Coqueiro, ANANINDEUA - PA - CEP: 67143-420

Advogado: MARCELO PEREIRA E SILVA OAB: PA9047-A Endereço: AV. PRESIDENTE VARGAS 248, 7 ANDAR ( BANCO DO BRA, Avenida Presidente Vargas 248, COMERCIO, BELéM - PA - CEP: 66010-900

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível

interposta perante este Egrégio Tribunal de Justiça por NAZARÉ ROSTAND, nos autos da
Ação
de Cobrança de Seguro c/c Danos Morais (processo nº 0004220-37.2015.8.14.0006), proposta em desfavor de CAIXA SEGURADORA S/A, em razão da sentença (Num. 1030609 – pág. 1/7) proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua – PA, conforme o seguinte dispositivo:
“(...) Isso posto, julgo improcedente o pedido deduzido por Nazaré Rostand em desfavor de Caixa Seguradora S.A, para extinguir o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso I do CPC. Em razão do resultado da demanda condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa, estando suspensa a sua exigibilidade, nos termos da lei de regência, por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita. (...)”
.

Em suas razões recursais, sob o Num. 1030611 – pág. 1/8, sustenta a autora que seu filho, vítima fatal do acidente em análise, não era o condutor da motocicleta envolvida no acidente, logo o fato de possuir vestígios de álcool em seu sangue na ocasião do acidente em nada influencia quanto ao dever de indenizar por parte da seguradora ré. Desta feita, pugna pelo reconhecimento do dever da ré em pagar o valor da indenização devido na apólice firmada, na qualidade de beneficiária, além de danos morais decorrentes da recusa no cumprimento da obrigação. Requer o conhecimento e provimento do recurso, para a reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões recursais sob o Num. 1030612 – pág. 1/9 dos autos, nas quais a ré requer o desprovimento do recurso, mantida a sentença recorrida em seus termos integrais.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento por plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à sua análise.

O caso concreto se trata de Ação de Cobrança de Seguro c/c Danos Morais, na qual a autora sustenta que:
“Na data de 19 de julho de 2013, SILVIO ROSTADO(SIC) DE ARAÚJO, filho da requerente, faleceu em sinistro devido acidente envolvendo sua moto quando um cavalo atravessou a pista pelo qual trafegava. No entanto anterior a seu óbito o falecido contratou Seguro de Vida, com a requerida na data de 16 de outubro de 2011, sendo pagas, com regularidade, todas as parcelas da apólice. (...) sucede que após o sinistro, a família apresentou toda documentação necessária para que houvesse o recebimento do referido seguro, tendo a seguradora, reiteradas vezes, requerido documentos complementares, que não o laudo do IML, e, após o período de espera da análise da documentação a autora foi informada através de e-mail, datado de 26/03/2014, que o seguro não cobriria a indenização pelo fato do laudo do IML ter atestado consumo de álcool, senão vejamos: (...) Data venha(sic) Excelência, que o laudo emitido pelo IML comprove o uso de substância alcoólica, no entanto, o falecido não se encontrava na direção do veículo automotor, e sim uma mulher desconhecida que não foi citada nas documentações emitidas pela Polícia Civil pelo fato de não terem conseguido identificá-la. (...)”
.

Dentre seus pedidos, requer: (i) a condenação da empresa ré ao pagamento do seguro, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mais o pagamento de indenização no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescidos de correção monetária e juros de mora no valor de 1% (um por cento) ao mês.

O feito foi originalmente ajuizado na Justiça Federal, em razão da presença da Caixa Econômica Federal – CEF no polo passivo da ação. Em despacho proferido sob o Num. 1030593 – pág. 2, o juízo de 1º grau daquela Justiça determinou a citação do réu.

Em contestação (
Num. 1030595 – pág.
1/25), a Caixa Seguradora nega as acusações que lhes foram feitas na inicial, pontuando que
“(...). Nesse sentido, destaque-se que as condições gerais do produtor contratado preveem, especificamente para os casos relacionados a acidentes pessoas, que acidentes decorrentes de alterações mentais provenientes do uso de álcool são riscos excluídos do contrato, senão vejamos: (...) Destarte, verifica-se que o segurado, quando da ocorrência do acidente, encontrava-se sob efeito do álcool, agravado o risco do objeto do contrato, situação que exclui a indenização securitária, consoante interpretação do art. 768, do Código Civil, confira-se (...). Ademais, em homenagem ao princípio pacta sunt servanda o contrato em questão deve ser amplamente respeitado, especialmente no que se refere às cláusulas que delimitam a sua cobertura, as quais preveem a exclusão do risco para morte decorrente de embriaguez do segurado. (...) Ademais, conforme largamente demonstrado, a conduta da seguradora lastreia-se na lei e no contrato. Portanto é impossível se pretender qualquer tipo de indenização por dano moral, visto que não há ilícito praticado. (...)”
.

Analisando os autos, verifico que o conjunto probatório foi produzido por ambas as partes, e dentre os documentos carreados, destaco:
(i)
Cópia das condições gerais do seguro, sob o Num. 1030595 – pág. 27 a Num. 1030596 – pág. 2; (ii) Cópia da apólice firmada entre as partes, em 16/10/2012, sob o Num. 1030596 – pág. 19/20, em que consta como beneficiária a Sra Nazaré Rostand; (iii) Cópia das “condições gerais e especiais do seguro”, sob o Num. 1030596 – pág. 21 a Num. 1030597 – pág. 3; (iv) Cópia de e-mails trocados entre as partes, referentes ao sinistro, sob o Num. 1030597 – pág. 5/15; (v) Cópia de “parecer técnico” da seguradora ré, tratando a questão como “morte acidental” e o indeferimento do pagamento do seguro, sob o Num. 1030597 – pág. 19/21; (vi) Cópia do “aviso de sinistro”, sob o Num. 1030597 – pág. 27 a Num. 1030598 – pág. 3; (vii) Cópia da certidão de óbito do Sr. Sílvio Rostand de Araújo, sob o Num. 1030598 – pág. 4; (viii) Cópia do Boletim de Ocorrência Policial referente ao caso concreto, sob o Num. 1030598 – pág. 5; (ix) Cópia do laudo de necropsia da vítima, sob o Num. 1030598 – pág. 6/7; (x) Cópia de “parecer técnico – resumo de sinistro”, observando exame de alcoolemia positivo, sob o Num. 1030599 – pág. 6; e (xi) Cópia de correspondência enviada pela ré a autora, comunicando o indeferimento do pagamento do prêmio, sob o Num. 1030599 – pág. 7.

O juízo federal, em despacho proferido sob o Num. 1030600 – pág. 2, determinou a autora que se manifestasse em réplica, dentro do prazo legal. Em certidão sob o Num. 1030600 – pág. 5, a secretaria do Juizado Especial Federal cível atestou que não houve manifestação da parte autora.

Em decisão sob o Num. 1030601 – pág. 1/2, o juízo federal declinou

competência quanto ao julgamento do feito, determinando a remessa dos autos ao juízo comum. O juízo de 1º grau, recebendo os autos, designou audiência para o dia 19/08/2015, determinando a intimação das partes, e posteriormente chamando o feito a ordem, tornou sem efeito o despacho anterior, designando audiência para o dia 19/01/2016.

Realizada audiência de instrução (Num. 1030602 – pág. 1/2), sem acordo entre as partes. Definidos os pontos controvertidos, e sem mais provas a produzir, foram ouvidas as partes:

Nazaré Rostand (autora):
“Que seu filho veio a falecer em um acidente de moto; Que o mesmo se encontrava na garupa, considerando-se o fato de que apesar de casado, mantinha um relacionamento extraconjugal com uma senhora que sabe chamar-se Sônia e que a mesma era quem vinha conduzindo a motocicleta; (...) Que o que soube através de sua filha foi que teria acontecido um acidente com o de cujos(sic), o qual estaria em companhia da Sônia e que era esta moça quem vinha conduzindo a motocicleta, que o local onde andavam estava escuro e que ela teria dado de encontro com dois cavalos e que seu filho teria passado por cima e caído lá na frente e esse impacto teria causado a sua morte; (...) Que souberam através das pessoas próximo(sic) a sua residência, de que quem vinha conduzindo a motocicleta era Sônia; (...)”

Antônio Cledson Queiroz Rosa (preposto):
“(...) Que negaram o seguro, somente fundamentados no exame do IML que constatava que no organismo do de cujos(sic) havia álcool; Que não foram tomar conhecimento se a motocicleta estaria sendo conduzida por ele ou por outra pessoa, que apenas negaram por existir no laudo a presença de álcool em seu organismo; (...) Que negaram baseado na cláusula 3.1 letra J, pois não houve uma comprovação de que a motocicleta estaria sendo conduzida por esta moça que não foi mencionada; (...)”

O juízo singular, considerando importante o depoimento da irmã da vítima, Sra. Sueli do Socorro Araújo da Silva, por ter se dirigido ao local do acidente para prestar socorro, marcou a continuação da audiência de instrução para o dia 30/03/2016.

Em petição sob o Num. 1030603 – pág. 1/2, a autora, afirmando ter tomado conhecimento de matéria jornalística referente ao sinistro somente após o ajuizamento da presente ação, pugnou por sua anexação aos autos.

Em continuação da audiência de instrução (Num. 1030604 – pág. 1/3), realizada no dia 30/03/2016, o juízo singular tomou o depoimento da Sra. Sueli do Socorro Araújo da Silva, cujo trecho destaco:
“(...) Que o rapaz relatou que tinha acabado de acontecer um acidente com o irmão da informante; Que pediu a ele que lhe levasse no local e ao chegar lá mas(sic) se deparou com uma cena triste, pois segundo as pessoas que lá se encontravam, a moça que vinha conduzindo a moto, teria batido em um cavalo e seu irmão que vinha na garupa teria voado por cima dela e caído lá na frente; Que inclusive no local estava o Sargento Lima, o qual disse para a depoente que seu irmão estaria na garupa e que a moça vinha conduzindo a moto; Que o sargento contou-lhe que o irmão da informante teria voado por cima da moça no momento da colisão; Que na oportunidade, após ver a cena desmaiou e segundo populares, após ter acordado os mesmos que haviam presenciado lhe disseram que era a moça que vinha com seu irmão que estava conduzindo a moto; que essa moça era um caso extraconjugal que o mesmo mantinha; Que a família não se envolvia, e por esta razão não sabe nada sobre ela inclusive onde a mesma mora, que soube das pessoas que se encontravam no local que o acidente se deu, por conta de dois cavalos que atravessaram na frente da moto; que soube pelos populares que outras pessoas prestaram socorro a moça e a levaram do local; (...) Que não chegaram a procurar o Sargento Lima após o acidente. (...) Que não foi a informante que prestou as declarações prestadas para o jornal, conforme se encontra em anexo no processo; Que na realidade que(sic) foram as pessoas que lá se encontravam; (...)”

Após o depoimento, o juízo singular concedeu às partes prazo de 05 (cinco) dias para a apresentação de memoriais aos autos; em seguida, conclusos para a sentença.

A autora apresentou razões finais sob o Num. 1030605 – pág. 1/4, e a ré sob o Num. 1030606 – pág. 1/3.

Em decisão interlocutória proferida com arrimo nos artigos 7º, 9º e 10º do CPC, sob o Num. 1030607 – pág. 1/4, o juízo singular determinou a intimação da autora para que se manifestasse, em prazo de 15 (quinze) dias, sobre a juntada extemporânea de prova documental e provável falso testemunho prestado nos autos.

Em atendimento ao determinado pelo juízo, sob o Num. 1030608 – pág. 1/2, a autora se manifestou sobre os termos indicados pelo julgador, cujo trecho destaco:
“(...) Em petição juntada as(sic) folhas 197, quis dizer que só teve acesso a uma via da matéria jornalística naquela data. Equivocou-se ao relatar que “só tomou conhecimento no presente momento”. Destarte, de forma alguma pretendia/pretende litigar de má-fé, posto que não houve qualquer afirmação falsa nos autos e em especial foi mantido o princípio da boa-fé processual, insculpido desde o artigo 5 do Código de Processo Civil, o que ocorreu foi a vontade de comprovar o que realmente sucedeu, no intuito de esclarecer a verdade do ocorrido, rogando seja acolhida a explanação supra, isentando a mesma de qualquer condenação.

Em uma última audiência de conciliação (Num. 1030608 – pág. 4), a conciliação restou prejudicada em razão da ausência da ré. Os autos foram conclusos para sentença, tendo sido julgados improcedentes. Chego então, ao mérito.

Em suas razões recursais, sustenta a autora que seu filho, Sr. Sílvio Rostand de Araújo, viajava na carona da motocicleta envolvida no acidente, e que a condução do veículo estava sendo feita por uma mulher com quem teria um caso extraconjugal, logo o fato de possuir vestígios de álcool em seu sangue na ocasião do acidente em nada influencia quanto ao dever de indenizar por parte da seguradora ré.

Observo que a instrução do feito passa pela observância do art. 373, I e II do CPC, cujo ônus do autor é comprovar os fatos constitutivos de seu direito e do réu, por sua vez, é provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Pois bem. Conforme pontua na petição inicial, a autora afirma ser devida a indenização referente a Apólice de Seguro nº 0109300001679, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), firmada por seu falecido filho, Sr. Silvio Rostand de Araújo, por conta do falecimento deste em acidente de motocicleta, ocorrido no dia 19/07/2013. Ao descrever os fatos, diz que a motocicleta estava sendo conduzida por uma mulher de prenome Sônia, que acabou por se chocar contra um cavalo que atravessava a pista em que estavam, e com o impacto, teria sido a vítima projetada para a frente, e com a queda, veio a óbito.

Ao sentenciar o feito, o juízo de 1º grau julgou improcedentes os seus pedidos, fundamentado na ausência de provas do alegado quanto a condução da motocicleta. O julgador primevo pontuou que,
“(...) Pelos documentos dos autos não há nenhuma comprovação relativa condução da moto, existindo tão somente as declarações da mãe e irmã de que o veículo era guiado por uma mulher, de prenome Sônia, que em momento algum veio falar nos autos para confirmar a tese apresentada, assim como qualquer outra testemunha capaz de atestar o alegado. (...)”
.

Estou pelo provimento do recurso, senão vejamos.

O falecimento do Sr. Sílvio Rostand de Araújo, segurado nos termos da Apólice nº
0109300001679
(vigente desde 16/10/2012), restou devidamente comprovado, conforme o “Laudo de Exame de Corpo de Delito: Necropsia Médico-Legal”, anexado sob o Num. 1030598 – pág. 6/7. Então,
em se tratando de um seguro de vida, cujo pagamento do prêmio é o objeto desta lide, é irrelevante estar ou não a vítima dirigindo a motocicleta acidentada, pois a morte do segurado é fato gerador do dever de pagar a indenização
.

No tocante à embriaguez em acidente automobilístico, motivo da recusa da seguradora ré ao pagamento do prêmio de seguro de vida, a jurisprudência do STJ é no sentido de ser vedada, nesta espécie securitária e ao contrário do que ocorre no seguro de automóvel, a exclusão de cobertura na hipótese de sinistros ou acidentes decorrentes de atos

praticados pelo segurado em estado de insanidade mental,
de alcoolismo
ou sob efeito de substâncias tóxicas, em observância ao texto da Carta Circular SUSEP/DETEC/GAB nº 08/2007. Destaco o texto:

“Comunicamos que, conforme recomendação jurídica contida no PARECER PF – SUSEP/ COORDENADORIA DE CONSULTAS, ASSUNTOS SOCIETÁRIOS E REGIMES ESPECIAIS – N° 26.522/ 2007, da Procuradoria Federal junto à SUSEP, a sociedade seguradora que prevê a exclusão de cobertura na hipótese de “sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelos segurados em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob o efeito de substâncias tóxicas”, deverá promover, de imediato, alterações nas condições gerais de seus produtos, com base nas disposições abaixo: 1)
Nos Seguros de Pessoas e Seguros de Danos, é
vedada a exclusão de cobertura na hipótese de “sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas
”
. 2) Excepcionalmente, nos Seguros de Danos cujo bem segurado seja um veículo, é admitida a exclusão de cobertura para “danos ocorridos quando verificado que o veículo segurado foi conduzido por pessoa embriagada ou drogada, desde que a seguradora comprove que o sinistro ocorreu devido ao estado de embriaguez do condutor” (grifei)

Sobre a questão, mister observar o teor da Súmula nº 620 do STJ:

Súmula nº 620. A

embriaguez

do

segurado

não

exime

a

seguradora

do

pagamento

da

indenização prevista em contrato de seguro de vida.

Corroborando o raciocínio, trago julgado do Tribunal da Cidadania:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA PROPOSTA POR FAMILIARES BENEFICIÁRIOS DA COBERTURA.ACIDENTE

DE

TRÂNSITO. MORTE DO CONDUTOR SEGURADO. NEGATIVA DE COBERTURA PELA SEGURADORA. ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO DE RISCO. INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. RELEVÂNCIA RELATIVA. ORIENTAÇÃO CONTIDA NA CARTA CIRCULAR SUSEP/DETEC/GAB n°08/2007
.
PRECEDENTES. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. 1. Sob a vigência do Código Civil de 1916, à época dos fatos, a jurisprudência desta Corte e a do egrégio Supremo Tribunal Federal foi consolidada no sentido de que o seguro de vida cobre até mesmo os casos de suicídio, desde que não tenha havido premeditação (Súmulas

61/STJ e105/STF). 2. Já em consonância com o novel Código Civil, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou seu entendimento para preconizar que “o legislador estabeleceu critério objetivo para regular a matéria, tornando irrelevante a discussão a respeito da premeditação da morte” e que, assim, a seguradora não está obrigada a indenizar apenas o suicídio ocorrido dentro dos dois primeiros anos do contrato (AgRg nos EDcl nos EREsp 1.076.942/PR, Rel. p/ acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA). 3.
Com mais razão, a cobertura do contrato de seguro de vida deve abranger os casos de sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas, ressalvado o suicídio ocorrido dentro dos dois primeiros anos do contrato. 4. Orientação da Superintendência de Seguros Privados na Carta Circular SUSEP/DETEC/GAB n° 08/2007: 1) Nos Seguros de Pessoas e Seguro de Danos, é VEDADA A EXCLUSÃO DE COBERTURA na hipótese de 'sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas';
2) Excepcionalmente, nos Seguros de Danos cujo bem segurado seja um VEÍCULO, é ADMITIDA A EXCLUSÃO DE COBERTURA para 'danos ocorridos quando verificado que o VEÍCULO SEGURADO foi conduzido por pessoa embriagada ou drogada, desde que a seguradora comprove que o sinistro ocorreu devido ao estado de embriaguez do condutor'. Precedentes: REsp 1.665.701/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA; e AgInt no AREsp1.081.746/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA

TURMA.5. Embargos de divergência providos" (EREsp nº 973.725/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Segunda Seção, DJe 2/5/2018). Nesse contexto, no contrato de seguro de vida, ocorrendo o sinistro morte do segurado e inexistente a má-fé dele (a exemplo da sonegação de informações acerca de eventual estado de saúde precário - doenças preexistentes - quando do preenchimento do questionário de risco) ou o suicídio no prazo de carência, a indenização securitária deve ser paga ao beneficiário, visto que a cobertura neste ramo é ampla. De fato, as cláusulas restritivas do dever de indenizar no contrato de seguro de vida são mais raras, visto que não podem esvaziar a finalidade do contrato, sendo da essência do seguro de vida um permanente e contínuo agravamento do risco segurado. Sobre o tema: "RECURSO ESPECIAL. CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. SEGURO DE VIDA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CAUSA DO SINISTRO. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. MORTE ACIDENTAL. AGRAVAMENTO DO RISCO. DESCARACTERIZAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR DA SEGURADORA. ESPÉCIE SECURITÁRIA. COBERTURA AMPLA. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO. ABUSIVIDADE.SEGURO DE AUTOMÓVEL. TRATAMENTO DIVERSO. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é devida indenização securitária decorrente de contrato de seguro de vida quando o acidente que vitimou o segurado decorreu de seu estado de embriaguez. 2. No contrato de seguro, em geral, conforme a sua modalidade, é feita a enumeração dos riscos excluídos no lugar da enumeração dos riscos garantidos, o que delimita o dever de indenizar da seguradora. 3. As diferentes espécies de seguros são reguladas pelas cláusulas das respectivas apólices, que, para serem idôneas, não devem contrariar disposições legais nem a finalidade do contrato.4. O ente segurador não pode ser obrigado a incluir na cobertura securitária todos os riscos de uma mesma natureza, já que deve possuir liberdade para oferecer diversos produtos oriundos de estudos técnicos, pois quanto maior a periculosidade do risco, maior será o valor doprêmio.5. É lícita, no contrato de seguro de automóvel, a cláusula que prevê a exclusão de cobertura securitária para o acidente de trânsito (sinistro)advindo da embriaguez do segurado que, alcoolizado, assumiu a direção do veículo. Configuração do agravamento essencial do risco contratado, a afastar a indenização securitária. Precedente da Terceira Turma.6. No contrato de seguro de vida, ocorrendo o sinistro morte do segurado e inexistente a má-fé dele (a exemplo da sonegação de informações sobre eventual estado de saúde precário - doenças preexistentes - quando do preenchimento do questionário de risco) ou o suicídio no prazo de carência, a indenização securitária deve ser paga ao beneficiário, visto que a cobertura neste ramo é ampla.7. No seguro de vida, é vedada a exclusão de cobertura na hipótese de sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas (Carta Circular SUSEP/DETEC/GAB n° 08/2007).8. As cláusulas restritivas do dever de indenizar no contrato de seguro de vida são mais raras, visto que não podem esvaziar a finalidade do contrato, sendo da essência do seguro de vida um permanente e contínuo agravamento do risco segurado.9. Recurso especial não provido" (REsp nº 1.665.701/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 31/5/2017) Cumpre asseverar que tal entendimento se encontra solidificado no âmbito deste Tribunal Superior, cabendo conferir a redação da Súmula nº 620/STJ: "A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida. "Enfim, aos autores é devido o capital segurado, de modo que a seguradora deve arcar com a obrigação de pagar o valor contratado na apólice securitária, não existindo peculiaridades no caso concreto aptas a afastar o entendimento jurisprudencial. Ante o exposto, conheço do recurso especial e dou-lhe provimento para determinar o pagamento da indenização securitária. Condeno a recorrente a arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de maio de 2021.Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Relator.”

Desta feita,
o pagamento da indenização alusiva ao seguro de vida firmado na Apólice nº 0109300001679, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) é de rigor, com correção monetária a partir do efetivo prejuízo, conforme a Súmula nº 43 do STJ, e

juros de mora a partir do vencimento da obrigação, nos termos do art. 397 do Código Civil
.

Do exposto, considerando todos os fatos e provas referentes a eles analisados, é inegável que a autora sofreu abalo psicológico que foge ao mero aborrecimento, pois resta claro que a seguradora ré, ciente da obrigatoriedade de pagamento do valor do prêmio, pelo teor da Carta Circular SUSEP/DETEC/GAB nº 08/2007, escusou-se sob a alegação de embriaguez do segurado, obrigando então a autora a buscar a tutela do Estado, pelo Poder Judiciário, para ver satisfeito seu direito.

Ultrapassado então o mero aborrecimento, há o dano moral, com o seu consequente dever de indenizar. Com efeito, a indenização por dano moral deve ser fixada mediante prudente arbítrio do Juiz, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observada a finalidade compensatória, a extensão do dano experimentado e, o grau de culpabilidade do agente. Deve ainda, constituir exemplo didático para o ofensor, de que a sociedade e o Direito repugnam a conduta violadora, porque é incumbência do Estado defender e resguardar a dignidade humana.

Ciente de que a indenização objetiva sancionar o lesante, inibindo-o em relação a novas condutas, seu valor deve corresponder a um desestímulo, contudo, sem ensejar enriquecimento ilícito do ofendido, mas também não pode ser ínfimo a ponto de permitir a reincidência em conduta negligente.

Esclarece-nos Caio Mário da Silva Pereira (in Responsabilidade Civil, Forense, 1990, p. 61) as funções da indenização por danos morais:
"O fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado para a convergência de duas forças: caráter punitivo para que o causador do dano, pelo fato da condenação, veja-se castigado pela ofensa praticada e o caráter compensatório para a vítima que receberá uma soma que lhe proporcione prazer em contrapartida do mal"
.

Sobre a questão, trago decisões, também do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO DE VIDA COLETIVO. INVALIDEZ PERMANENTE. RECUSA AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a recusa indevida ou injustificada do pagamento de indenização securitária enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado. A jurisprudência desta Corte confere à recusa injustificada da cobertura oriunda de contrato de seguro de vida o mesmo tratamento jurídico dado ao contrato de seguro de saúde, não se tratando, nesses casos, de mero aborrecimento. Precedentes
. 2. Somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se verifica no caso em debate. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 780.881/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 28/06/2019) (grifei)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ.
INDENIZAÇÃO. SEGURO DE VIDA. NÃO É CASO DE MERO INADIMPLEMENTO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. EXTENSA DEMORA NO PAGAMENTO
. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO POR SUAS RAZÕES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CAPAZES DE ALTERAR A DECISÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp 1131308/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 06/03/2018) (grifei)

Diante de tais critérios norteadores, arbitro como indenização pelo dano moral, o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), eis que adequado a reparar a lesão psicológica causada a autora, pela recusa no pagamento da indenização pleiteada junto a seguradora ré, com correção monetária incidente desde o arbitramento, nos termos da Súmula nº 362 do STJ e juros de mora contados a partira do vencimento da obrigação, conforme art. 397 do Código Civil.

Finalizando, por conta do provimento do recurso da autora, verifico a inversão da sucumbência e
condeno a seguradora ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, conforme o art. 85 e seguintes do CPC.

Posto isto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação de NAZARÉ ROSTAND, para determinar o pagamento da indenização alusiva ao seguro de vida firmado na Apólice nº 0109300001679, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com correção monetária a partir do efetivo prejuízo, conforme a Súmula nº 43 do STJ, e

juros de mora a partir do vencimento da obrigação, nos termos do art. 397 do Código Civil, mais indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), eis que adequado a reparar a lesão psicológica causada a autora, pela recusa no pagamento da indenização pleiteada junto a seguradora ré, com correção monetária incidente desde o arbitramento, nos termos da Súmula nº 362 do STJ e juros de mora contados a partira do vencimento da obrigação, conforme art. 397 do Código Civil. Em razão da inversão da sucumbência, condeno a seguradora ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, conforme o art. 85 e seguintes do CPC, nos termos da fundamentação legal e jurisprudencial exposta, por se tratar da melhor medida de Direito ao caso em comento.

É como voto.

Transitando em julgado esta decisão, dê-se baixa na distribuição deste relator.

Belém – PA, em data registrada no sistema.

José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior

Desembargador – Relator

Belém, 26/10/2021